Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO CONTRA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUERIMENTO APRESENTADO NAS CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PESQUISA DE PATRIMÔNIO DO AGRAVADO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AUSENTES. EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENDER OS PROCESSOS QUE TRATAM DE QUESTÕES POSSESSÓRIAS SOBRE IMÓVEL. JUÍZOS COMPETENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. A autora, ora agravante, requer: a) a realização de pesquisa de patrimônio do réu, ora agravado, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo e b) a suspensão da ação de reintegração de posse n. 0710957-05.2023.8.07.0014 e da ação de manutenção de posse n. 0710562-13.2023.8.07.0014.
2. Com base no art. 100, caput, do CPC, o requerimento de revogação da justiça gratuita apresentado nas contrarrazões não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via processual e da necessidade de se aguardar a análise da impugnação no Juízo de origem, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Em cognição sumária, não há evidências de que o agravado estaria praticando atos destinados a ocultar ou dilapidar o patrimônio comum dos litigantes para inviabilizar eventual partilha. As alegações da recorrente são baseadas em suposições e estão desacompanhadas de provas, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória pleiteada.
4. Diante da controvérsia acerca da existência de união estável entre as partes, é necessário aguardar o avanço do processo na primeira instância a fim de elucidar a questão no momento oportuno, por meio de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Por não se constatar a presença dos requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência deve ser mantido.
6. A pretensão de suspender os processos que tratam de questões possessórias a respeito do imóvel supostamente integrante do patrimônio conjugal deve ser apresentada na via adequada, ou seja, direcionada aos Juízos competentes nos quais tramitam os feitos, com base no art. 313, V, “a” e “b”, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.